Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708999-10.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE HENRIQUE DE ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021 18:12:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador